Tribunal: TJMT
Processo: 1085684-50.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085684-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GIOVANNA IBARRA TROJAN - CPF: 016.107.791-93 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), LUIZA FERNANDES MOREIRA DE CARVALHO MONTENEGRO - CPF: 047.923.231-85 (ADVOGADO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. TERCEIRO DESTINATÁRIO.
GOLPE. CONVERSA/TRATATIVA VIA WHATSSAP.
CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DEVER DE VIGILÂNCIA. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281561396 – reclamação nº 1085684-50.2024.8.11.0001 –

5º JEC da Capital
), que deferiu o pedido, com condenação em dano material (
R$ 49.408,00 - quarenta e nove mil, quatrocentos e oito reais
) e dano moral (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a existência do contrato de Cédula de Crédito Bancário (12/8/2021), para aquisição de um veículo novo, da marca Volkswagen, modelo TAOS HIGHLINE 250 1.4, TSI, ANO 2021/2022, cor Prata, chassi nº 8AWBJ6B28NA800451, no valor total de R$ 185.900,00 (cento e oitenta e cinco mil e novecentos reais); - a inadimplência (R$ 78.426,08 - setenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos); - tentativa voluntária de renegociação pelo consumidor; - recebimento de contato, via aplicativo de mensagem (WhatsApp - 10/7/2024), em tese, representando a credora, pelo contato telefônico 800 666 0110, iniciando tratativas de renegociação (id. 281561379); - indicação de valor abaixo do devido, para quitação do contrato (R$ 49.408,00 - quarenta e nove mil quatrocentos e oito reais - id. 281561379 - p. 4); - atendimento efetivado por “Greice Machado”, responsável pelo setor jurídico financeiro “ML GOMES” (id. 281561379 - p. 8); - transferência/pagamento via “pix”, no valor de R$ 49.408,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e oito reais), realizado via “Zalka Pago Ltda”, tendo como recebedor a instituição “CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A” (id. 281561380).

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu ligação de quem não tinha conhecimento da real identidade e, por vontade própria, aderiu a serviço/negócio do qual não detinha inteiro conhecimento de segurança.

No caso, o(a) Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio(a), eximindo a Instituição Financeira de sua responsabilidade objetiva. Precedentes. (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1006992-36.2023 .8.11.0045 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/5/2024 – DJe 24/5/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1059680-10.2023 .8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 1/4/2024 - DJe 5/4/2024
) e (
TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT: GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”

Ainda, após a ocorrência da fraude, não houve comunicação tempestiva à Instituição Financeira, impedindo, do mesmo modo, a possibilidade de sua atuação fiscalizadora.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto aos danos material e moral. Precedente. (
TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025